Tribunal: TJMT
Processo: 1029449-94.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029449-94.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATTA DE MORAIS CARMIM - CPF: 062.326.771-37 (APELANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), SUZIMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 000.972.641-13 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fraude Bancária. Responsabilidade da Instituição Financeira. Culpa Exclusiva da Vítima e do Terceiro. Manutenção da Sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de subsídio e indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro em fraudes bancárias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços dos apelados, que justifica a restituição dos valores subtraídos da conta do apelante e o reconhecimento de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC).

4. No caso, as operações financeiras questionadas foram realizadas mediante acesso autorizado pelo dispositivo da apelante, com reconhecimento facial e senha pessoal, evidenciando que a atuação do estelionatário contorno com a participação decisiva da própria consumidora, o que exclui a responsabilidade dos apelados.

5. A responsabilidade das instituições financeiras não abrange fraudes decorrentes de atos voluntários do correntista, nos termos do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias é afastada quando a participação da vítima, mesmo que ludibriada, contribui decisivamente para o evento danoso, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro."

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º; PCC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgInt no REsp 1914255/AL; STJ, REsp 1633785/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RENATTA DE MORAIS CARMIM, contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais/materiais”, ajuizada pela apelante em desfavor do Nu Pagamentos S.A., Nu Financeira S.A. e Banco Pan S.A, julgou improcedente o pedido, por entender que
“houve culpa exclusiva da requerente, pois o banco Nubank demonstrou que as transações bancárias foram realizadas por dispositivo previamente autorizado que passou por reconhecimento facial, sendo utilizada a senha pessoal de 04 dígitos”
(Id. 226873331).

A apelante explica que possui conta digital no banco Nubank e, no dia 21/07/2023, recebeu uma ligação do n. 4002-9029, de uma pessoa que dizia ser funcionário da instituição, estando em posse de suas informações pessoais e do seu acesso bancário.

Assevera que o suposto funcionário informou que havia identificado uma tentativa de acesso a sua conta e pediu que ela conferisse seu e-mail, onde constavam mensagens de tentativa de acesso de outro dispositivo no mesmo dia.

Afirma que a ligação foi transferida para outro setor, tendo o segundo interlocutor integral conhecimento de suas informações pessoais e bancárias, o que contribuiu para que se acreditasse que era do suporte do banco Nubank, sendo avisada por ele que estava sendo vítima de um golpe.

Narra que possuía a quantia de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) de saldo na conta e que os golpistas realizaram um empréstimo no valor de R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais). Assim, foi induzida a realizar um “pix de cancelamento” e transferir o valor de R$ 24.550,00 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta reais) para suposto controle interno da instituição.

Aduziu que os golpistas possuíam acesso a conta por meio do dispositivo Motorola One Action, sendo que o seu dispositivo de acesso era um Iphone 12.

Verbera que os fraudadores, ainda com acesso a sua conta, realizaram um pix no crédito no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para pagamento de um boleto.

Diz que
teve a sua conta totalmente bloqueada, no entanto, quando teve acesso novamente em sua conta bancária a Autora viu que os valores que fez o procedimento para cancelamento saíram de sua conta, tendo um prejuízo total de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais)
.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os pedidos da ação julgados procedentes, para “[...] 5. Que seja cancelada e declarada a inexistência dos débitos em nome da Autora, tendo em vista tratar de operações bancárias fraudulentas; 6. Condenação da ré ao pagamento do montante de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) a título de dano material, bem como o cancelamento dos serviços contratados via fraude e seja declarado a inexistência de débito (empréstimo e a conversão de limite de cartão de crédito para pagamento de boleto); 7. Condenação da ré ao pagamento do montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, tendo em vista os danos relativos à falha na prestação do serviço e problemas causados à parte, bem como resta claro que houve perda do tempo produtivo da consumidora mediante a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor” (Id. 226873333 - Pág. 20).

O Banco Pan S.A. ofertou contrarrazões alegando que não cometeu qualquer ilícito, assim, requer o desprovimento do recurso (Id. 226873335).

A Nu Pagamentos S.A. e Nu Financeira S.A em contraminuta à apelação, alegam que

não houve qualquer ingerência ou responsabilidade de seus atos (Id.

226873336).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, RENATTA DE MORAIS CARMIM ajuizou a presente ação em desfavor do Nu Pagamentos S.A., Nu Financeira S.A. e Banco Pan S.A, porque, segundo ela, fora vítima de fraude e, em face da má prestação do serviço prestada pelos réus, busca a declaração da inexistência do débito e ser indenizada em danos materiais e morais.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se houve falha nos serviços dos apelados que sustente a pretensão da recorrente pela restituição dos valores transferidos de sua conta e se tal falha gerou danos materiais e morais à apelante.

No que tange à alegação de falhas nos serviços por parte das apeladas
, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual resulta a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, basta ao consumidor comprovar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos.

De outro lado, o prestador de serviço somente será exímio da responsabilidade, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

In casu
, não se verifica falha na prestação de serviços das instituições financeiras, mas sim culpa exclusiva da vítima e de terceiro pela transação impugnada.

A autora/apelante narra na petição inicial que caiu em um golpe e de que houve movimentações indevidas realizadas por terceiros na conta bancária. Disponho dos fatos cronologicamente:

- Recebe uma ligação às 10h10h, número parecido com de uma instituição bancária
(65)4002-9029
(Id. 226873247).

- No mesmo horário recebe um e-mail da instituição, perguntando se autoriza o acesso a conta bancária por um novo aparelho (Id. 226873249).

- E-mail seguinte é mandado um código de acesso (Id. 226873250).

- E-mail com alteração de senha (Id. 226873251).

- No mesmo dia às 11h35 (horário de Brasília), foi realizado um empréstimo de R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta) e cobrado de IOF o valor de R$ 563,09 (quinhentos e sessenta e três e nove centavos) – (Id. 226873252).

- Já às 11h43 (horário de Brasília) foi realizada uma transferência via pix, no valor de R$24.550,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), para “Mayara da Silva dos Prazeres” (Id. 226873253).

- Um pagamento de boleto no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) às 11h48 (horário de Brasília), por meio de cartão de crédito da apelante.

Nota-se que a ligação recebida não partiu da central do banco, tanto que no
print
consta o número
(65) 4002-9029
, antecedido pelo DDD 65. Além disso, esse número é apenas receptivo, ou seja, não realiza ligações para os clientes. Nesses casos de fraude, os criminosos usam técnicas para adulterar o número que aparece no identificador de chamadas, ocorrendo maior ocorrência de fraude. No entanto, uma instituição financeira não pode ser responsabilizada por isso, pois não possui meios de impedir o uso desses mecanismos.

De outro lado, inexiste prova aos autos a indicar vazamento de dados pela instituição financeira, sendo certo que, em hipóteses semelhantes, normalmente é o próprio correntista que informa seus dados ao estelionatário.

Desse modo, conclui-se que a fraude foi praticada por estelionatário, mas com a participação decisiva da consumidora/apelante, ainda que ludibriada, sem o conhecimento e consentimento do banco, não se tratando, portanto, de caso fortuito interno, na medida em que realizados por aquela os procedimentos a que fora orientado pelo golpista.

Como bem ressaltou o Juízo
a quo,

apesar da autora afirmar que não realizou o empréstimo e o PIX no crédito, é importante considerar que suas atitudes contribuíram decisivamente na movimentação bancária, notadamente porque o banco demonstrou que a operação questionada partiu de aparelho autorizado, com utilização de senha de 04 dígitos, motivo pelo qual, refrisa-se, não se verifica falha na prestação dos serviços
(Id. 226873331).

Ademais, a autora/apelante tinha plenas condições de detectar a fraude, ela realizou transferias para conta de um terceiro, não sendo crível que, em momento algum, tenha estranhado que, ao invés de estar realizando o cancelamento de operações, estava realizando transferências e pagamentos, ainda mais em favor de pessoas físicas, sem contar que não há razão para a instituição financeira solicitar a realização de procedimentos pelo correntista, quando a própria instituição financeira é quem detém mecanismos para prevenir e elidir fraudes.

A fraude poderia ter sido evitada com a simples providência de, antes da realização dos procedimentos solicitados pelo fraudador, ter a parte autora ligado para a central de atendimento ou, certificado se realmente o telefone era da central de atendimento do banco e, ainda, ter procurado uma agência e questionado algum funcionário sobre a necessidade de realizar os procedimentos informados.

Nesse teor, não se verifica a ocorrência de fortuito interno ou falha no serviço por parte das instituições financeiras, o golpe sofrido pela parte autora foi praticado por terceiros, sem o conhecimento dos bancos e sem qualquer participação de responsabilidade deles.

É lamentável o ocorrido, mas cabe à parte autora arcar com os prejuízos decorrentes de seu ato, uma vez que o consumidor tem o dever de proteger seus cartões, manter o sigilo das senhas e dos demais mecanismos de segurança. Ao compartilhar essas informações com terceiros, ou realizar operações solicitadas, mesmo que isso seja uma fraude, o consumidor assume os riscos do ato. Não se pode transferir essa responsabilidade ao banco pelas operações realizadas antes da comunicação de fraude, sob pena de torná-lo um garantidor universal e exigir-lhe proteção absoluta contra fraudes, mesmo quando houve contribuição significativa do cliente para o incidente, como no presente caso.

Sobre a inexistência de responsabilidade da instituição financeira quando os mecanismos de segurança são repassados pelo correntista a terceiros, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011).. No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1914255/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido
.” (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

Nessa linha, sem extensa delonga, manter a sentença apelada é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, e majoro a verba honorária, a cargo da apelante, para 12% do valor atualizado da causa, forte no art. 85, § 11 do CPC. Mantida a suspensão da exigibilidade da condenação em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024